Tribunal: TJSP
Processo: 1026011-11.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO RECUSADO. DANO MORAL. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Debate a respeito da relação contratual e da recusa manifestada. Descabimento. Tema que não integrou a petição inicial. Não conhecimento. Dano moral. Ausência, na espécie. Recusa não abusiva diante das alterações legislativas e pretorianas. Sucumbência. Realinhamento. Atribuição ao autor por

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO RECUSADO. DANO MORAL. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Debate a respeito da relação contratual e da recusa manifestada. Descabimento. Tema que não integrou a petição inicial. Não conhecimento. Dano moral. Ausência, na espécie. Recusa não abusiva diante das alterações legislativas e pretorianas. Sucumbência. Realinhamento. Atribuição ao autor por força de sua exclusiva derrota. Sentença de procedência reformada. Recurso provido na parte conhecida.